Tribunal: TJDFT
Processo: 0742112-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. PRAZO DE TRINTA DIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA NULA1 – Extinção prematura do processo. Inciso IV do art. 485 do CPC. A falta de citação válida dos demandados pode levar a extinção do processo por ausência de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido da relação processual. No caso dos autos, os réus foram devidamente citados na fase de conhecimento e a extinção do feito na fase de cumprimento de sentença se deu porque os exequentes não cumpriram com a determinação para viabilizar a intimação dos executados dentro do prazo de cinco dias. Nessa situação, não se trata de ausência dos pressupostos de constituição do processo, mas sim de abandono do processo.2 – Abandono do processo. Extinção sem apreciação do mérito. É nula a sentença que não observa o prazo de trinta dias entre a inercia do autor e a extinção por abandono (art. 485, III do CPC/15). 3 – Apelação conhecida e provida.

gp